Tribunal: TJES
Processo: 5028502-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028502-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RAFAEL GUIMARAES DE ASSIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028502-17.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: RAFAEL GUIMARAES DE ASSIS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual servidor público do Município de Vila Velha pleiteia a alteração da base de cálculo de seu adicional de insalubridade, para que esta incida sobre o seu vencimento-base, e não sobre o salário mínimo, como vem sendo pago pela municipalidade.

2. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a adoção do vencimento efetivo do cargo como base de cálculo do adicional e condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que, embora a Súmula Vinculante nº 4 do STF vede a vinculação ao salário mínimo, ela também proíbe o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo e substituir a base de cálculo, devendo a norma local (Decreto nº 11/2015) permanecer vigente até que nova lei seja editada.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade frente à omissão legislativa após a declaração de inconstitucionalidade do parâmetro anterior. É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula Vinculante nº 4 do STF, de que é inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público.

5. Embora a referida súmula também vede a substituição do indexador por decisão judicial, a inércia do legislador municipal em editar nova norma não pode ter o condão de perpetuar uma situação inconstitucional, lesando o direito do servidor. Diante da lacuna legislativa e da flagrante inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11/2015, a adoção do vencimento-base do servidor como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios da isonomia e da razoabilidade, além de ser a medida que efetiva o direito constitucional à referida vantagem, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Egrégio TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)